Tribunal: TJSP
Processo: 2071084-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO – penhora "on line"de ativos financeiros – pedido de desbloqueio de valores por se tratar de proventos de salário – indeferimento em primeiro grau - recurso dos executados – possibilidade - impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar – limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - art. 833, X, do CPC - precedentes do STJ e desta C.

Ementa:

EXECUÇÃO – penhora "on line"de ativos financeiros – pedido de desbloqueio de valores por se tratar de proventos de salário – indeferimento em primeiro grau - recurso dos executados – possibilidade - impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar – limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - art. 833, X, do CPC - precedentes do STJ e desta C. Câmara - decisão reformada - recurso provido.